Tribunal: CARF
Processo: 10882.722138/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722138/2017-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.971 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
HYPERA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente)
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante do acórdão recorrido, com os
devidos acréscimos:
Trata-se de impugnação de lançamento de créditos tributários lavrados através de
Autos de Infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -COFINS
(fls. 851 a 856) e da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS (fls. 857 a
863) contra a contribuinte em epígrafe, em decorrência de insuficiência de recolhimentos
de PIS e Cofins.
Exigem-se neste processo os seguintes créditos tributários (valores atualizados até
08/2017):
Tributos
Principal
Multa
Juros
Total
Cofins
302.559.653,58
226.919.740,15
140.604.168,55
670.083.562,28
PIS
64.480.968,70
48.360.726,48
29.965.623,74
142.807.318,92
Os valores mensais de créditos tributários exigidos e os respectivos
enquadramentos legais estão listados/informados nos autos de infração de fls. 851 a 863 e
fundamentados/detalhados no Termo de Verificação Fiscal (TFV) de fls 778 a 845.
DO RELA TÓRIO DE FISCALIZA ÇÃO
Dos Fatos e Termos Lavrados
A autoridade fiscal, no Termo de Verificação Fiscal, fls. 778 a 845 e anexos, parte
integrante do Auto de Infração — após discorrer sobre a finalidade da ação, a atividade
da empresa, a forma de tributação e os termos lavrados e as respectivas respostas, mas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722138/2017-95
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

antes de apreciar as questões relacionadas aos débitos e aos créditos de PIS e Cofins do
ano-calendário 2013 — apresenta as seguintes considerações:
16. Adicionalmente, cabe frisar que para efeito dos citados dispositivos legais retro
mencionados e para adequada análise dos créditos pleiteados, o termo insumo não
pode ser interpretado como qualquer bem ou serviço necessário para a atividade
da pessoa jurídica, mas tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à
atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação
do produto ou no serviço prestado.
(...)
24. Os fabricantes de produtos sujeitos às alíquotas diferenciadas podem descontar
créditos em relação às aquisições de produtos de outra pessoa jurídica, produtora ou
importadora, para revenda no mercado interno, desde que a pessoa jurídica adquirente
seja fabricante dos produtos relacionados no § 1° do art. 2o da Lei n° 10.833 (produtos
relacionados no inciso I, do art. I o da lei n° 10.147/00). No caso ilustrado acima, a
Hypermarcas adquire produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene
pessoal de outro fabricante e/ou importador para revenda. Como ela também fabrica
produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal, ela tem o
direito de se creditar do PIS e da Cofins. Dessa forma, restou comprovado que nas
aquisições de produtos submetidos à tributação monofásica, a Hypermarcas
PODERIA se creditar dos bens adquiridos, como de fato o fez e DEVERIA
oferecer à tributação do PIS/COFINS as receitas oriundas das revendas desses
produtos.
Análise dos Débitos
Para a apuração/verificação do débito, informa que utilizou como base de cálculo
todas as notas fiscais eletrônicas (NF-e) emitidas pela fiscalizada e pelas pessoas jurídicas
incorporadas por ela.
Informa que a "fiscalizada foi instada a se manifestar acerca do suposto
embasamento legal que tenha justificado as razões que a levaram a revender à alíquota
zero, ou seja, sem incidência de PIS e COFINS não- cumulativos, bens submetidos a
tributação monofásica que deveriam ter sido oferecidos à tributação, e a se creditar com
alíquotas diferenciadas nas operações de aquisições de tais produtos" .
Transcreve parcialmente a resposta da contribuinte: "a base legal para
aproveitamento do crédito sobre aquisições de produtos sujeitos a tributação monofásica
são as Leis n° 10.637/2002, n° 10.833/03 e n° 11.727/2008, não localizando qualquer
vedação expressa à apropriação de créditos "; e diz que a contribuinte, em relação à
apuração dos débitos nas saídas de tais produtos, aplicou o art. 2° da Lei n° 10.147/20001
e a Solução de Consulta Cosit 24/2002.
Na sequência, reproduz parcialmente a Solução de Consulta Cosit n° 269/2011.
Afirma que a contribuinte confirmou que tinha direito aos créditos nas entradas porque
era fabricante dos produtos, para corroborar com o seu entendimento cita a doutrina do
Prof. Miguel Reale e conclui o tópico assim:
37. Aliás, a exegese normativa do art. 2 da Lei 10.147 de 2000 é cristalina quando
afirma que faz jus à alíquota zero somente aqueles contribuintes não enquadrados na
condição de industrial ou de importador. Nesse sentido carece de total fundamento a
justificativa apresentada pela Hypermarcas para revender à alíquota zero, ou seja, com
isenção de PIS e COFINS não-cumulativos, de bens submetidos a tributação
monofásica que deveriam ter sido oferecidos à tributação à luz do ordenamento jurídico

1 Lei n° 10.147/2000:
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente
da venda dos produtos tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de
industrial ou de importador.
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

vigente. Nesse aspecto é importante observar que segundo assevera o art. 111, II da Lei
5.172 de 1966, o Código Tributário Nacional, deve-se interpretar literalmente qualquer
norma que importe na outorga de isenção tributária tal como pretendido pela fiscalizada.
Análise dos Créditos
A fiscalização discorre sobre as diversas normativas que regem a sistemática de
créditos da não cumulativa (Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, Instruções Normativas
n°s 24/2002 e 404/2004 e Soluções de Consulta e de Divergências). Informa que a "base
de cálculo dos créditos foi apurada de acordo com os arquivos extraídos do SPED (NF-
e, SPED Fiscal) e/ou apresentados pela Hypermarcas no formato do SPED Fiscal e
SPED Contribuições bem como aquelas prestadas em atendimento às intimações
exaradas no curso da ação fiscal, de forma consolidada para a matriz ou escrituradas
em Escrituração Contábil Digital - ECD, quando houver menção à respectiva conta
contábil".
Nos subtópicos seguintes, detalha as rubricas do DACON em que o sujeito passivo
"incluiu na citada base de cálculo, contas contábeis de custos e de despesas que não se
enquadram na previsão normativa segundo o que asseveram as Leis 10.637 de 30 de
Dezembro de 2002, que dispõe sobre a não-cumulatividade na cobrança da contribuição
para os Programas de Integração Social (PIS) e da Lei 10.833 de Dezembro de 2003,
que dispõe sobre a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins":
Linha 01 - Dacon - Nacionais - Bens para Revenda
Em relação aos créditos de PIS e Cofins apurados na Linha 01 das fichas do
DACON 6A e 16A, referentes a bens para revenda, a fiscalização apresenta a seguinte
conclusão:
54. Após a análise dos dados apurou-se que os créditos oriundos da aquisição de bens
para revenda pleiteados pela Hypermarcas estão corretos. Não obstante este fato,
conforme consta no tópico sobre Créditos Extemporâneos, parte do crédito pleiteado na
linha 16 para a rubrica "Créditos calculados a alíquotas diferenciadas" será glosado em
razão de ter sido apresentado extemporaneamente sem a respectiva retificação de
DCTF. (Bens para revenda das empresas: Barenne Industria Farmacêutica, Provider
Industria e Comercio, Brasil Global Cosméticos Ltda e Lab Americano de
Farmacoterapia)
Linha 02 - Dacon - Nacionais - Bens utilizados como Insumos
Neste tópico, a fiscalização informa que utilizou como fato gerador do crédito a
data da entrada dos insumos/mercadorias nos estabelecimentos da fiscalizada. Sintetiza
em tabelas as bases de cálculos de bens utilizados como insumos informados nos Dacons
(R$ 138.654.262,61) e nas EFDs ( R$ 138.676.923,55). Assevera que, como não foi
possível identificar na Escrituração Contábil Digital (ECD) toda a base de cálculo dos
créditos pleiteados, refez o demonstrativo de compras para industrialização utilizando os
parâmetros listados nos itens 58 e 59 do TVF, apurando um total de R$ 130.053.597,48
de compra de bens utilizados para industrialização.
Na sequência, a fiscalização analisa cada uma das compras que compuseram a base
de cálculo dos bens utilizados como insumos (R$ 130.053.597,48), conforme a seguir
sintetizado:
- Compra de Combustíveis ou Lubrificantes por Consumidor ou Usuário Final - CFOP
1653 e 2653; e Industrialização Efetuada por outra Empresa - CFOP 1124, 2124, 1125 e
2125
Em relação aos insumos listados nos subtópicos acima, a fiscalização entende que
foram apurados corretamente.
- Brindes ao Consumidor Final
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

Inicialmente, a fiscalização esclarece que os "Brindes ao Consumidor Final"
referem-se a créditos de contribuições decorrentes de despesa de propaganda e marketing
apropriados indevidamente.
Após discorrer sobre o procedimento adotado para analisar as despesas com
"Brindes ao Consumidor Final" e discorrer sobre o Ato Declaratório Interpretativo SRF
n° 04/2007 e sobre a Soluções de Consulta da RFB, conclui o subtópico dizendo:
74. Destarte, tais despesas com materiais promocionais, mediante análise dos
descritivos dos lançamentos na conta contábil n° 6121507 - Materiais Promocionais e
das informações prestadas pela fiscalizada, são utilizadas como estratégia de marketing
na divulgação dos produtos produzidos/revendidos pela Hypermarcas. Ou seja, não são
utilizadas como insumos na produção ou fabricação dos produtos destinadas à venda,
razão pela qual serão glosadas.
Linha 03 - Dacon - Serviços Utilizados Como Insumo
A fiscalização assevera que a contribuinte, após intimada, apresentou uma tabela
resumo da natureza das contas contábeis dos créditos e as respectivas bases de cálculo
lançadas na linha 3 do Dacon e uma cópia dos 3 maiores contratados de cada uma das
despesas comerciais e gastos gerais de cada grupo das contas contábeis.
Constata distorções a menor (R$ 88.822.066,10) entre os valores informados no
EFD — Contribuições/ECD e no DACON, conforme tabela abaixo parcialmente
reproduzida:

Tipo de
Tributo
Mês
Natureza da base de
cálculo - Descrição
Base de cálculo
vinculada ao tipo
de crédito SOMA -
EFD [R$]
Valor da base de
cálculo SOMA
DACON NACIONAIS
-FICHA 16A [R$]
Valor da base de
cálculo segundo
Demonstrativo
apresentado a fls.
648 {TIF n° 07)
TOTAL
00/2013
Aquisição de serviços
utilizados como insumo
408.992.689,71
408.379.424,92
320.170.623,61
Disse que a fiscalizada "adota posicionamentos conflitantes ao longo da ação
fiscal, ora prestando a informação de forma consolidada sem qualquer menção a
dificuldades na sua extração (Vide Resposta datada de 02/05/2016), ora dizendo que é
inviável prestar informações fiscais em virtude de supostos "critérios" de reconhecimento
de despesas" e que ela própria reconhece que suas planilhas não apresentam a
fidedignidade para análise fiscal.
A autoridade fiscal discorre sobre a sua metodologia para apropriação dos créditos
e sintetiza os valores mensais de créditos apropriados pela fiscalizada, correspondentes às
despesas contabilizadas. Abaixo seguem os valores de despesas por conta do ano-
calendário 2013:
Conta Contábil - Ano-calendário 2013
Valor contabilizado
4420351 6110351 Mao de Obra Temporária Indust/Log
1 829 131 15
4478916 6128916 Serviços de assessoria e consultoria
4 840553 08
4478917. 6128917 Serviços de análise laboratorial
1.718.983.63
4478918 6128918 Serviços de reparação máq./instalações
7.833.815.39
4478919 Serviços de suporte de informática
6.167.241.55
4478965 Serviços de informática
10.860.645.50
6110389 Outros gastos c/ pessoal administrativo
-
6118965 Serviços de informática
-
6121121 Comissões de vendas
4 47032885
6121501 - Publicidade - veiculação
268 983 019 49
6121504 - Promoções de vendas
5 965 404 48
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

6121506 - Outros gastos com propaganda
1.230 547 73
6121507 - Materiais promocionais
1 992 122 27
6121508 Pesq. de mercado consumidor
19 686 482 44
6121518 - Publicidade - produção
25.699.885.98
6121525 Patrocínio de eventos
15.910.272.41
6121560 Promoções e eventos - MKT
5.721.765.57
6121109 Serv. paletiz./reacon dic. Prod. Acab./Merc
4 873 503 21
6121133 Serviços carga/descarg a Prod. Acab./Merc.
2.438.106.63
6121143 - Serviços de armazenagem Prod. Acab./Merc.
8 285 173 97
6121527 Produção e desenvolvimento de embalagens
4 203 114 84
6121516 e 6121509 Feiras e Convenções e eventos de vendas no cliente
331.202.16
6128999 Outros gastos comerciais
-
6128963 Serviços de comunicação
-
6128966 Serviços de assessoria e consultoria de marketing e Sampling
5.814.046.28
Total da Base
408.855.346,61

Da Análise - Serviços Utilizados como Insumo
A fiscalização — após dizer que "o termo "insumo" não pode ser interpretado
como todo e qualquer serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, tão-somente, aqueles serviços que efetivamente sejam aplicados
ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços atinentes ao objeto social da empresa" e trazer a baila diversas
decisões administrativas e judiciais sobre o conceito de insumo — apresenta
suas justificativas para glosar os serviços que não considerou insumos (Tabela
13 do TVF).
Créditos Extemporâneos
Em apertada síntese, a fiscalização glosa o aproveitamento de créditos
extemporâneos de PIS e Cofins no período 03/2013, nos valores de R$ 1.999.968,78 e R$
9.325.130,42, respectivamente, decorrentes de créditos das empresas incorporadas,
porque a contribuinte não retificou os DACON e as DCTF, nos termos das normativas
vigentes, nem apresentou demonstrativos de controle dos créditos passíveis de
ressarcimento e/ou compensação.
Esclarece ainda que, sem a retificação dos DACON, não é possível avaliar e
dimensionar o montante de créditos ressarcíveis de períodos pretéritos.
Linha 07 - Dacon - Fretes
Neste tópico, a autoridade fiscal discorre sobre as inconsistências dos
arquivos/demonstrativos apresentados pela fiscalizada e suas correções e da análise
destes. Constata que os fretes apropriados sob a rubrica "Outras Operações" referem, na
sua totalidade, a fretes não aplicados nas operações de vendas, motivo pelo qual entende
que devem ser glosados.
Para fundamentar a glosa, reproduziu parcialmente decisões administrativas e
judicial.
Linhas 09,10 E 1 1 - Dacon
Após citar as legislações sobre o desconto de créditos de PIS e Cofins calculados
em relação aos encargos de amortização de edificações e aqueles relativos à depreciação e
à amortização de máquinas e equipamentos, conclui o item:
Contudo, com relação aos créditos oriundos dos bens do ativo imobilizado com base
nos encargos de depreciação/amortização de máquinas, equipamentos e outros bens
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

incorporados ao ativo imobilizado, somente geram direito ao crédito se forem
utilizados e/ou aplicados diretamente na produção dos bens destinados à venda e
prestação de serviços, conforme exegese dos retro mencionados dispositivos legais.
Dessa forma, com fundamento na resposta da fiscalizada acerca dos centros de custos da
empresa, foram glosados os créditos relativos aos encargos de depreciação e/ou
aquisição de bens, aplicados nos centros de custos cujos bens, integrantes do ativo
imobilizado, não são destinados à produção e, portanto, não são aptos a gerar créditos
relativos às contribuições PIS/COFINS por expressa vedação legal. Aqueles créditos
que estejam relacionados diretamente aos setores produtivos da empresa (Produção)
foram admitidos pela fiscalização, conforme consta a fls. 681, com os principais centros
de custos, acompanhados de descritivo sintético dos mesmos.
Das Irregularidades Fiscais e da Constituição do Crédito
Tributário
Os valores mensais para fins de determinação das bases de cálculo dos lançamentos
foram consolidados nos Anexos 1 e 2.
DA IMPUGNAÇÃO
A ciência dos Autos de Infração foi dada à contribuinte em 28/08/2017 (fl. 870) e
dentro do prazo regulamentar (25/09/2017, fl. 872) a contribuinte apresentou sua defesa
— impugnação de fls. 875 a 1.066 e anexos.
Após fazer um breve relato dos fatos, a contribuinte alega, preliminarmente, a
nulidade do auto de infração em face da mudança de critério jurídico da fiscalização e da
iliquidez e incerteza do lançamento fiscal.
Preliminar
A fiscalizada afirma que neste processo a fiscalização entendeu que "nas operações
de mera revenda dos produtos sujeitos à tributação monofásica, a Impugnante teria o
direito ao crédito quando da aquisição, mas deveria tributar as receitas provenientes da
revenda de produtos adquiridos de outros fabricantes, em razão de atuar também na
condição de fabricante de outros produtos em outras situações, conforme descreve seu
objeto social e pelas informações prestadas pela Impugnante durante o procedimento
fiscalizatório".
Já no lançamento de PIS e Cofins controlado no processo administrativo n°
16004.720544/2013-14, afirma que a fiscalização, ao analisarem as mesmas modalidades
de operação, optou por glosar os créditos aproveitados e acolher a aplicação da alíquota
zero, ou seja, procedimento completamente oposto ao presente.
Na sequência assevera que é "defeso à Autoridade Administrativa alterar os
critérios jurídicos consubstanciados nos lançamentos de ofício, para um mesmo sujeito
passivo, com relação a fatos geradores já ocorridos" , e, para defender seu entendimento,
cita o art. 146 do Código Tributário Nacional, doutrinas e jurisprudências administrativa e
judicial sobre o tema.
Por fim, conclui: "é evidente que, mesmo que a Autoridade Fiscal pudesse ter
alterado o critério jurídico da autuação, adotando posicionamento contrário ao já
manifestado pela própria Receita Federal em diversas Soluções de Consulta, inclusive
proferidas pela Cosit, cujos efeitos se estendem a todos os contribuintes e é de aplicação
vinculada à Receita Federal, ainda assim não poderia ter sido aplicado este
entendimento a fatos geradores anteriores à sua introdução, razão pela qual esta Turma
Julgadora, com base na legislação, nas doutrinas e na jurisprudência do E. CARF, deve
decretar a nulidade dos autos de infração ora combatidos" .
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

Na segunda preliminar, "Da Iliquidez e Incerteza do Lançamento Fiscal", a
fiscalizada afirma que nos autos não se encontram a recomposição das bases de cálculos
do PIS e da Cofins apuradas pela fiscalização e que há apenas informações de glosas de
créditos, saídas, alíquotas diferenciadas e créditos extemporâneos.
Diz que "nem o mais básico ajuste de apuração foi feito pelo Sr. Agente Fiscal. De
fato, se apenas adicionarmos o resultado do referido Anexo 2 à apuração contida no
EFD-Contribuições, teríamos uma redução de quase 30% do valor do lançamento.
Sustenta que, caso a interpretação da fiscalização prevaleça, qual seja, que é uma
indústria para fins de apuração do PIS e da Cofins na revenda, "diversos outros ajustes
seriam necessários na recomposição da apuração dos tributos como a apropriação de
créditos nas situações indicadas no CST 70, 71 e 73 da EFD-Contribuições2, bem como a
atribuição de créditos presumidos do PIS e da COFINS, que serão exploradas
oportunamente em tópicos próprios" .
Afirma também que a fiscalização deixou de considerar os créditos decorrentes de
devoluções, inerentes às operações cujas receitas foram consideradas como tributáveis
pelas alíquotas diferenciadas, cujo montante totaliza mais de R$ 260 milhões.
Após trazer jurisprudência e doutrina sobre a obrigatoriedade da recomposição da
base cálculo pela fiscalização e nulidade de atos administrativos viciados, conclui:
Ante o exposto, verifica-se que, em razão dos equívocos cometidos pelo Sr. Agente
Fiscal na apuração da base de cálculo dos autos de infração lavrados-que já foram
condenados pelo E. CARF e pelo E. STJ -, os créditos tributários objeto dos presentes
lançamentos fiscais devem ser considerados ilíquidos e incertos, motivo pelo qual a
Impugnante aguarde que essa Turma Julgadora decrete a nulidade das autuações fiscais
ora combatidas.
MÉRITO
Abre o tópico Do Mérito e na sequência enfrenta as controvérsias postas nos
subtópicos a seguir:
Da Correta Aplicação da Alíquota Zero do PIS e da COFINS na Revenda de Produtos
Sujeitos ao Regime Monofásico - Lei n° 10.147/2000
Quanto ao entendimento da fiscalização de que a contribuinte não teria direito à
aplicação da alíquota zero do PIS e da Cofins na revenda de produtos farmacêuticos, de
perfumaria de higiene pessoal e de toucador, elencados no artigo 1° da Lei n°
10.147/2000 — sujeitos ao regime monofásico e sobre os quais não promoveu qualquer
processo de industrialização, previsto no artigo 4° do Regulamento do IPI — a
impugnante defende que este entendimento não merece prosperar, visto, segundo ela, que
a aplicação da alíquota zero na revenda de tais produtos está expressamente prevista na
legislação de regência e reconhecida formalmente pelo Fisco, inclusive por intermédio de
Soluções de Consulta emitidas pela Cosit.
Afirma que as receitas lançadas nos autos de infração são decorrentes de revendas
de mercadorias adquiridas no mercado interno e trata-se de fato incontroverso.
No item "Histórico Legislativo da Tributação dos Produtos Farmacêuticos, de
Perfumaria, de Higiene Pessoal e de Toucador - Lei n° 10.147/2000",
rememora a instituição do "regime monofásico", por meio da Lei n° 10.147, de
2000, inclusive comparando todas as alterações legislativas dos artigos 1° e 2° desta.

Código da Situação Tributária - CST - PIS/Cofins:
70 Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71 Operação de Aquisição com Isenção
72 Operação de Aquisição com Suspensão
73 Operação de Aquisição a Alíquota Zero
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

Já no item "Conceito de Industrialização Previsto na Legislação do IPI Adotado
Expressamente pela Lei n° 10.417/2000", a contribuinte — após reproduzir o art. 4° da
Lei n° 4.502, os artigos 8° e 35 do Regulamento do IPI, o Parecer Normativo Cosit n° 24/
2013 (quando pratica operações de compra e revenda, não o faz na condição de industrial,
mas de comercial), o conceito de produto industrializado dado por José Cassiano Borges
e Maria Lúcia dos Reis, a Solução de Consulta n°12/2013 (O IPI incide na saída do
estabelecimento industrial de produtos que nele foram submetidos à operação de
industrialização) — apresenta a seguinte conclusão: "somente deve ser o contribuinte
qualificado como "industrial" em relação aos produtos que promova/execute a
industrialização, sendo incabível a indistinta extensão desta qualificação a qualquer
produto meramente revendido" .
Cita ainda parcialmente o art. 3° da Lei n° 6.360/1976 (o conceito de fabricação é
sinônimo de produção) e o art. 4° da Lei n° 5.991/1973, que dispõe sobre controle
sanitário de comércio de medicamentos. Destaca que "a legislação sanitária determina
que a qualificação do fabricante também deve constar tanto da embalagem, quanto da
bula dos produtos, que são previamente aprovados pela ANVISA".
Após asseverar que somente a Lei pode definir o conceito de contribuinte, diz: "o
equívoco fiscal é manifesto, na medida em que um contribuinte pode atuar de ambas as
maneiras com relação aos produtos aos quais dá saída, quais sejam (i)
industrial/fabricante, ao promover operação de industrialização sobre determinado
produto; ou (ii) comercial, ao realizar mera revenda de determinado produto". E para
corroborar com esse entendimento, citou os ensinamentos de José Eduardo Soares de
Melo e o entendimento de José Eduardo Tellini Toledo.
Transcreve ainda duas soluções de consulta e o art. 9° da Instrução Normativa RFB
n° 1396/2013, que estabelece que as Soluções de Consultas Cosit e de Divergências
possuem efeitos vinculante no âmbito da RFB. E, na sequência, afirma que a autoridade
fiscal não observou a Solução de Consulta Cosit n° 24/2002, que diz: "a pessoa jurídica
que, independentemente de ter a industrialização como atividade, adquirir, no mercado
nacional, produtos tributados na forma do inciso I do art. 1o da Lei n° 10.147, de 2000, e
os revender sem realizar sobre eles nenhuma das operações de que trata o art. 4° do
RIPI, não pratica atividade de industrialização, podendo beneficiar-se da alíquota zero
prevista no art. 2o da citada lei".
Transcreve parcialmente a doutrina citada pela fiscalização e afirma que esta
mesma reconhece como legítimo o seu posicionamento. E conclui o item assim:
Portanto, à luz de todo o exposto, pode-se afirmar que os arts. 1° e 2° da Lei n °
10.147/2000podem assim ser resumidos:
a incidência concentrada de que trata o art. 1 ° alcança as pessoas jurídicas fabricantes
ou importadoras apenas em relação aos produtos listados e por elas industrializados ou
importados;
a alíquota zero prevista no artigo 2° se aplica à todas as operações de revenda dos
produtos litados, por quaisquer pessoas jurídicas, inclusive aquelas que também
industrializem os outros produtos listados (ainda que do mesmo gênero);
3.a pessoa jurídica industrial não é, nem por equiparação,estabelecimento industrial
em relação às operações de mera revenda.
Sendo assim, nas revendas em debate, não tendo atuado a Impugnante "na condição de
industrial ou de importador" , nos termos da legislação do IPI e de acordo com o
permissivo legal contido no referido artigo 2° da Lei n° 10.147/00, pode se aproveitar
do benefício da alíquota zero, devendo esta Turma Julgadora determinar o cancelamento
das autuações.
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

No item "Da Analogia com a Tributação Monofásica dos Setores de Bebidas
Frias - Princípio da Legalidade / Tipicidade Cerrada ", para defender que a receita de
revenda não se confunde com a receita decorrente da venda de mercadorias de produção
própria, para fins de tributação do PIS e Cofins, a contribuinte transcreve os artigos 58-A
a 58-U da Lei n° 10.833/03, acrescentado pela Lei n° 11.727/2008, cita o princípio da
estrita legalidade e os ensinamentos do professor Roque Antônio Carraza sobre o
princípio da tipicidade cerrada e da estrita legalidade. E conclui o item fazendo a seguinte
analogia:
Portanto, traçando um paralelo da legislação de bebidas frias com a Lei n° 10.147/2000,
adotada no presente caso, resta ainda mais notório o equívoco cometido pelo Sr. Agente
Fiscal em pretender equiparar a Impugnante a industrial quando pratica as meras
revendas dos produtos sujeitos à tributação monofásica, afrontando indubitavelmente os
limites ao poder de tributar delineados de maneira clara e didática pela Constituição
Federal.
No item "Da Analogia com a Operação de Industrialização por Encomenda -
Solução de Divergência COSIT n° 42, de 03 de novembro de 2008", após transcrever
parcialmente a Solução de Divergência COSIT n° 42/2008, sintetiza-a assim: "(i) que a
natureza da pessoa jurídica é irrelevante; na medida em que (ii) deve-se avaliar a
operação para a aplicação das alíquotas diferenciadas ou da alíquota zero
(industrialização ou comercialização); e (iii) a impossibilidade de o Fisco se valer de
uma interpretação teleológica, ou argumentos de cunho econômico, visando ao
afastamento da alíquota zero do contribuinte que procede à mera revenda e não pratica
atividade de industrialização sobre o produto, como será pormenorizadamente abordado
adiante". Na conclusão do item disse:
Desta feita, aplicando-se tais ditames ao presente caso concreto, resta ainda mais
evidente que a Impugnante atuou em absoluta conformidade com a legislação de
regência ao aplicar a alíquota zero na revenda dos produtos farmacêuticos, de
perfumaria, toucador e higiene pessoal.
Isto porque, a despeito de ter natureza híbrida (que é irrelevante para a análise das
normas em questão - artigos 1° e 2° da Lei n ° 10.147/00), efetuou a mera revenda de
produtos sujeitos à tributação monofásica do PIS e da COFINS, sem praticar qualquer
operação de industrialização preconizada no artigo 4 °, do RIPI, de modo que faz jus à
aplicação da alíquota zero, nos exatos termos do quanto asseverado na Solução de
Consulta n ° 42/08.
No tópico seguinte, "Da Aplicabilidade da Alíquota Zero Independentemente do
Aproveitamento de Créditos", cita o art. 24 da Lei n° 11.727/2008 e novamente o
princípio da estrita legalidade e diz: "de acordo com o artigo 24, da Lei n° 11.727/2008,
reproduzido anteriormente, a pessoa jurídica produtora / fabricante dos produtos
sujeitos à sistemática de tributação concentrada possa reconhecer créditos de PIS e
COFINS sobre esses produtos adquiridos de importadores, produtores ou fabricantes,
quando destinados à revenda, seria necessário o afastamento da alíquota zero para a
hipótese de revenda de maneira expressa por meio de lei, como ocorreu para o setor de
bebidas frias" .
Afirma ainda que "o STJ, ao analisar o caso de uma distribuidora de
medicamento, no REsp n° 1.051.634-CE, já reconheceu que, ao contrário do que foi
aventado pelo Sr. Agente Fiscal, não existe qualquer incompatibilidade entre a saída de
produtos à alíquota zero e a apropriação de créditos do PIS e da COFINS. Ou seja, a
argumentação de um princípio de arrecadação que se sobreporia à normais legais
escritas e formais já foi afastada pelo STJ, não podendo prevalecer, portanto, tal linha
de raciocínio nas esferas administrativas" .
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

E conclui o item assim: "Diante do exposto, tendo sido evidenciado que,
diferentemente do que alegou o Sr. Agente Fiscal, não existe qualquer incompatibilidade
entre a saída de produtos à alíquota zero e a apropriação de créditos do PIS e da
COFINS, e que a Impugnante agiu em estrita observância ao que dispõe a legislação
fiscal, deve esta Turma Julgadora cancelar integralmente os autos de infração
originários deste processo administrativo" .
No tópico "Da Impossibilidade da Incidência do PIS e da COFINS no Regime
Monofásico em mais de uma Única Operação", a contribuinte defende que as
contribuições previstas no artigo 195 da Constituição Federal e sujeitas ao regime
monofásico incidirão uma única vez. E para corroborar com o seu entendimento, cita o
voto-vista proferido no Agravo Regimental no Recurso Especial n° 1.051.634-CE pela
Ministra Regina Helena Costa do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa é:
PROCESSUAL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO PELO SISTEMA MONOFÁSICO.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PELA LEI N. 11.033/04, QUE
INSTITUIU O REGIME DO REPORTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS NÃO
VINCULADAS A ESSE REGIME. CABIMENTO.
- O sistema monofásico constitui técnica de incidência única da tributação, com alíquota
mais gravosa, desonerando-se as demais fases da cadeia produtiva. Na monofasia, o
contribuinte é único e o tributo recolhido, ainda que as operações subsequentes não se
consumem, não será devolvido.
- O benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de PIS e COFINS,
ainda que as vendas e revendas realizadas pela empresa não tenham sido oneradas pela
incidência dessas contribuições no sistema monofásico, é extensível às pessoas jurídicas
não vinculadas ao REPORTO, regime tributário diferenciado para incentivar a
modernização e ampliação da estrutura portuária nacional, por expressa determinação
legal (art. 17 da Lei n. 11.033/04).
- O fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados do recolhimento, à
exceção do produtor ou importador responsáveis pelo recolhimento do tributo a uma
alíquota maior, não é óbice para que os contribuintes mantenham os créditos de todas as
aquisições por eles efetuadas.
- Agravo Regimental provido."
Por fim, requer: "não há que se falar que se pleiteia a declaração de
inconstitucionalidade de lei por corte administrativa, o que é certamente vetado. O que
se requer é o afastamento de linha interpretativa adotada pelo Sr. Agente Fiscal em favor
daquela adotada pela Cosit e que se amolda perfeitamente aos ditames constitucionais" .
Da Falta de Motivação dos Lançamentos
Neste item, a contribuinte alega que a autoridade fiscal deixou de "analisar qual
deveria ser a tributação nas hipóteses em que a Impugnante praticou a revenda de
mercadorias adquiridas de outros revendedores, e não outros industriais, nas quais não
se apropriou de créditos ".
Afirma que as aquisições de produtos com CST 70, no ano-calendário 2013,
aproximam-se de R$ 95 milhões, conforme consta da EFD-Contribuições. Para
demonstrar tal afirmativa, junta como exemplo o DANFE n° 000.000.920 - Série 009
(Doc. 3). E apresenta a primeira conclusão do item:
Portanto, esta Turma Julgadora deve cancelar os presentes autos de infração, uma vez
que o Sr. Agente Fiscal levou em consideração, de forma desmotivada, as receitas
oriundas das revendas de produtos comprados de revendedores.
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

Caso assim não se entenda, o que se a alega a título meramente argumentativo, devem
ser, ao mínimo, excluídas as receitas decorrentes destas operações das bases autuadas
ou, alternativamente, reconhecidos os créditos nas operações de aquisição de produtos
de revendedores e não de industriais.
Na sequência, alega que a fiscalização lançou um crédito tributário no valor de R$
196.499,75 sem tecer qualquer tipo de motivação, impossibilitando-a de precisar a razão
da cobrança efetuada. Na segunda conclusão, diz:
Diante do que foi até aqui exposto, esta Turma Julgadora deve cancelar os presentes
autos de infração, uma vez que o Sr. Agente Fiscal buscou constituir supostos créditos
tributários sem tecer qualquer tipo de motivação, no que diz respeito à (i) receita
decorrente da revenda de produtos adquiridos de revendedores e (ii) aos débitos de PIS
e da COFINS apurados com base nas "alíquotas normais".
Da Teoria Criada pela Fiscalização e da Não Aplicação dos Conceitos Expostos
no Tópico Anterior
Neste subtópico, assim como ocorreu no anterior, a impugnante subdividiu em
itens para discorrer de forma pontual sobre os equívocos nas premissas e fundamentações
em que incorreu o auditor fiscal, conforme a seguir sintetizado:
Da Interpretação Finalística x Princípio da Legalidade/Tipicidade para
Determinação de Aspectos Fundamentais do Fato Gerador
Discorre sobre os métodos de interpretação das leis, citando os ensinamento de
Miguel Reale sobre o tema, para defender que "a Lei n° 10.147/00 foi categórica ao
estabelecer o recolhimento das contribuições com base nas alíquotas diferenciadas
aplica somente para aquelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização, nos
termos da legislação do IPI. Considerando-se esta previsão expressa, é evidente que o
legislador desonerou aqueles contribuintes, que como a Impugnante, não realizam
nenhum tipo de transformação, beneficiamento, montagem, etc., nos produtos. Esta, sim,
foi a real "finalidade" do legislador. Caso contrário, implicaria a legislação em uma
tributação dobrada na situação vivida pelo Impugnante, sem qualquer possibilidade de
abatimento da tributação anterior durante os primeiros 8 anos de vigência desta
legislação" e que o comando constitucional de incidência única, previsto no parágrafo 4°
do artigo 149 da Constituição Federal, foi complemente ignorado. E apresenta a primeira
conclusão do tópico:
Sendo assim, conclui-se que o raciocínio trazido pela Fiscalização representa, na
realidade, um inconformismo com a norma, na medida em que a suposta finalidade
legislativa apontada pela Fiscalização (i) carece de amparo em atos normativos, (ii)
ignora o grande lapso temporal existente entre as duas normas e (iii) foge à
interpretação literal da norma, o que é descabido como será demonstrado a seguir,
devendo esta Turma Julgadora determinar o cancelamento integral das autuações.
Cita e transcreve doutrinas e jurisprudência administrativa sobre os princípios da
legalidade e da tipicidade e sobre a interpretação teleológica ou finalística das normas. E,
após novamente citar o Resp n° 1.051.634-CE, que decidiu que não existe
incompatibilidade entre a saída de produtos à alíquota zero com a apropriação de créditos
do PIS e da COFINS apurados no regime monofásico, e asseverar que o emprego da
analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei, conclui:
Se de um lado, a Fiscalização se desvencilha por completo da intepretação literal para
aplicar a legislação em consonância com uma suposta e presumida finalidade
arrecadatória; a Impugnante, por outro lado, aplica as leis com base em uma
interpretação literal (que é a mais adequada e apropriada quando se trata de aspectos
essenciais do fato gerador, conforme já exposto) e que se coaduna com a teoria
finalística (intento da legislação pela instituição de uma norma indutora para
desoneração da cadeia produtiva), observando inclusive as orientações emitidas
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

formalmente pela própria Receita Federal por meio da Resposta à Consulta Cosit n°
24/02, que continua válida, e pela Solução de Divergência n° 41/08, que também não
foi revogada.
Ora, se não houve qualquer alteração na norma instituidora dos débitos (Lei n°
10.147/00), não há qualquer razão para que a Fiscalização a interprete conjuntamente
com a Lei n° 11.727/08, que sobreveio ao ordenamento jurídico - frise-se - 08 anos
depois. Este procedimento nem sequer pode ser classificado como uma interpretação
finalística, como intentou a Fiscalização, mas sim uma efetiva distorção da legislação.
Ad Argumentandum - Caso se Entenda que Devem ser Aplicadas as Alíquotas
Diferenciadas na Revenda, deve ser Concedido o
Direito ao Crédito Presumido
Neste item, a contribuinte requer que, caso esta Turma Julgadora entenda pela
manutenção das autuações ora combatidas, o que se alega de forma subsidiária, seja
determinado, expressamente, o abatimento, no valor autuado, do crédito presumido de
que trata o artigo 3° da Lei 10.147/00.
Ad Argumentandum - Caso se Entenda que Devem ser Aplicadas as Alíquotas
Diferenciadas na Revenda, deve ser Concedido o Direito ao Crédito sobre as Devoluções
De igual maneira, requer que, caso esta Turma Julgadora entenda que as autuações
não merecem ser integralmente canceladas, proceda-se à re-apuração do suposto
montante devido a título de PIS e COFINS para que seja abatido também os créditos
decorrentes de devoluções.
Menciona que: "as informações referentes às devoluções constam da DIPJ da
Impugnante, de modo que era dever do Sr. Agente Fiscal, ao formalizar o lançamento
fiscal, levar em consideração este montante, que no ano-calendário em análise foi
superior a R$ 260 milhões".
Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da COFINS
Neste subtópico, a impugnante requer, na remota hipótese desta Turma Julgadora
não entender pela necessidade de cancelamento integral da exigência fiscal, que, ao
menos, sejam excluídos das bases de cálculo do PIS e da COFINS, apurados pela
fiscalização, os valores recolhidos pela Impugnante a título do ICMS, em linha com o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal ("STF"), no julgamento do Recurso
Extraordinário ("RE") n° 574.706, submetido ao rito da repercussão geral (arts. 1.036 a
1.041 do Novo Código de Processo Civil - Lei n° 13.105/2015), cuja base de cálculo
totaliza aproximadamente R$ 548 milhões no ano-calendário 2013.
Ad Argumentandum - Da Impossibilidade de se Exigir da Impugnante a Multa
de Ofício e os Juros de Mora
Neste, a impugnante requer que, caso esta Turma Julgadora entenda pela
manutenção do presente lançamento, sejam cancelados os valores referentes à multa de
ofício e aos juros de mora, com base no art. 110 e 111 do Código Tributário Nacional
(CTN), que trazem respectivamente o princípio da proteção à confiança e do in dubio pro
contribuinte.
Nas conclusões do tópico "DEBITO", a contribuinte disse:
Como síntese de todas as alegações expostas, a Impugnante aguarda o cancelamento dos
autos de infração originários do presente processo administrativo, com base nos
argumentos expostos e abaixo resumidos, eis que as infundadas alegações fiscais não
encontram amparo jurídico que lhes permita subsistir, pois:
(i)A Fiscalização não poderia ter alterado o critério jurídico adotado naautuação lavrada
em 2013 (objeto do processo administrativo n°16004.720544/2013-14) quando da
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

fundamentação do presente lançamento, emrazão das claras disposições do artigo 146,
do CTN, bem como da existênciade solução de consulta vinculante contrária à "nova
opinião jurídica ", motivopelo qual deve esta Turma Julgadora decretar a nulidade dos
autos de infraçãoora combatidos.
(ii)O Sr. Agente Fiscal reconheceu que a Impugnante atuou nas operações oradiscutidas
como mera revendedora dos produtos sujeitos à tributaçãomonofásica, visto que não
procedeu a qualquer operação de industrializaçãocom relação a tais produtos (fls. 10 e
11 do TVF);
(iii)Portanto, partindo-se da premissa de que a Impugnante apenas revendeutais
produtos, não há que se cogitar seu enquadramento no artigo 1°, da Lei n°10.147/2000,
que traz como sujeito passivo do fato gerador da obrigaçãotributária as pessoas jurídicas
que "procedam à industrialização";
(iv)De acordo com a legislação do IPI, o industrial é aquele que promove umadas
operações de industrialização, previstas no artigo 4°, do RIPI(transformação,
beneficiamento, montagem, acondicionamento, etc.), o que nãoocorre na mera revenda
de produtos, motivo pelo qual se afastam as alegaçõesfiscais no sentido de que a
Impugnante atua como "industrial" nestasoperações;
(v)De acordo com a legislação regulatória, fabricante é aquele que promoveas alterações
necessárias para a obtenção do produto final, se aproximando,portanto, às diretrizes do
IPI;
(vi)De acordo com o permissivo contido no artigo 2o, da Lei n° 10.147/2000,as pessoas
jurídicas que somente revenderem os produtos sujeitos à tributaçãomonofásica poderão
se valer da alíquota zero nesta operação, como forma degarantir a eficiência e finalidade
do regime monofásico;
(vii)O aproveitamento da alíquota zero pela Impugnante encontra respaldo nalegislação,
na doutrina específica sobre tributação dos produtos sujeitos aoregime monofásico e nas
Soluções de Divergência e Consulta Cosit, visto que todas essas fontes esclarecem que
as etapas de revenda, independentemente da pessoa jurídica que a promova (industrial
ou comercial), devem ser beneficiadas com a alíquota zero;
(viii)Ademais, em obediência ao princípio da segurança jurídica, que deve ser
resguardado aos contribuintes, os Auditores Fiscais estão obrigados a observar as
Soluções de Consulta proferidas pela Cosit, e as Soluções de Divergência de Consultas,
em razão destes atos normativos representarem o entendimento da Receita Federal
acerca de determinada norma jurídica;
(ix)Pela análise da legislação aplicável à tributação das bebidas frias, é evidente que
quando o legislador ordinário decidiu tributar às alíquotas diferenciadas as revendas de
bebidas frias promovidas por fabricantes, o fez expressamente, motivo pelo qual não há
como se acatar a interpretação extensiva e distorcida da Fiscalização para tributar as
operações no presente caso;
(xiii)O E. STJ já decidiu que não existe qualquer tipo de incompatibilidade na saída de
produtos à alíquota zero e a apropriação de créditos do PIS e da COFINS.
(xiv)De acordo com o artigo 149, §4° da Constituição Federal, no regime monofásico
do PIS e da COFINS haverá a incidência destas contribuições uma única vez, de modo
que a interpretação do Sr. Agente Fiscal viola o referido comando constitucional.
(xv)O Sr. Agente Fiscal não teceu qualquer comentário acerca das operações de (i)
revenda de produtos adquiridos de revendedores e (ii) do lançamento no valor de R$
196.499,75, evidenciando-se, assim, a falta de motivação e a iliquidez dos autos de
infração, o que acarreta na sua nulidade (tópico III. 1.1).
(xvi)Caso não se entenda pelo cancelamento integral dos autos de infração,deve ser, ao
menos, reconhecido o direito da Impugnante à apropriação decréditos presumidos, bem
como créditos decorrentes da devolução de mercadorias.
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

(xvii)O STF já decidiu, em sede de repercussão geral, que o "ICMS não compõe a base
de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins ", razão pela qual, ao mínimo, estes
valores, na ordem de R$ 548 milhões, devem ser excluídos das bases autuadas neste
processo administrativo.
(xviii)Não é possível se aplicar qualquer punição ao contribuinte que seguiu orientações
emanadas pela própria Receita Federal, como determina o parágrafo único do artigo 100
do CTN;
CRÉDITOS
Neste tópico, da mesma forma como tratado no anterior, a contribuinte, com o
objetivo de demonstrar a improcedência das glosas efetuadas, trata as questões das glosas
em subtópicos e itens, conforme será resumido abaixo.
Destaca inicialmente que a totalidade dos créditos glosados pela fiscalização foram
imprescindíveis para a realização de sua atividade empresarial e enquadram-se
perfeitamente no conceito de insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS.
Da Correta Escrituração dos Créditos no EFD-Contribuições
A contribuinte assevera que a fiscalização, indevidamente, optou por conduzir seus
trabalhos com base nas informações disponíveis no DACON, embora essa tivesse
informado a ela que deveria se pautar nas informações da EFD-Contribuições. Alega
ainda que a fiscalização solicitou que as informações "fossem apresentadas em formatos
não previstos lei, além de gerar um retrabalho para a Impugnante, poderiam levar a
distorções, tendo em vista que a Impugnante é uma companhia que fatura mais de R$ 5
bilhões anuais". E, no final do subtópico, conclui:
Contudo, ao assim proceder, a Fiscalização acabou por (i)desconsiderar de forma
arbitrária a escrituração digital (EFD-Contribuições) a que está obrigada a
Impugnante e, por consequência, a (ii) glosar créditos em valores superiores aos
apropriados de fato pela Impugnante, maculando-se assim os lançamentos fiscais em
sua integralidade. E o que se passa a demonstrar.
Dos Equívocos Cometidos pelo Sr. Agente Fiscal
A impugnante afirma que a fiscalização, "ao verificar os créditos apropriados pela
Impugnante durante o ano-calendário de 2013, valeu-se, de forma totalmente equivocada
e indevida, das informações constantes no Dacon, ao invés de extrair estes dados do
EFD-Contribuições, no qual estavam disponibilizadas detalhadamente todas as
informações referentes aos créditos de fato apropriados" .
Sustenta que a ECD possui peculiaridades que não a torna o instrumento propício
para avaliar a tomada de crédito de PIS e de Cofins por um determinado contribuinte e
que a fiscalização não formalizou o lançamento fiscal com base nos créditos que foram
efetivamente apropriados pela impugnante no ano-calendário 2013, mas sim com base
nos saldos contábeis registrados nas contas em que houve a apropriação de créditos.
Afirma ainda que o agente fiscal, ao agir desta forma, acabou glosando supostos
créditos de PIS e da Cofins que sequer se apropriou. E, na sequência, cita o seguinte
exemplo:
Em relação aos "Brindes ao Consumidor Final", por exemplo, houve uma glosa sobre
uma base de R$ 5.038.453,37, apesar da Impugnante ter informado durante a
Fiscalização que os créditos apropriados foram de R$ 77.989,09, conforme consta do
próprio TVF:
"64. A fiscalizada informou em sua resposta datada de 28/12/2016, que se apropriou
de somente R$ 77.989,09 em créditos do PIS e da COFINS quanto aos lançamentos a
débito ocorridos na conta contábil n° 6121502 -Brindes ao Consumidor Final, como
parte da base de cálculo dos créditos apropriados na linha 2 do DACON "Bens
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

utilizados como insumo". As informações relativas à base de cálculo também foram
prestadas por intermédio da EFD-Contribuições, em que se encaminhou os livros de
registro de entradas. Com efeito, neste caso, a fiscalizada identificou a base de cálculo
dos créditos com base nos CFOP e também de acordo com o n° da conta contábil em
que as despesas/aquisições foram escrituradas. " (fl. 28 do TVF; g.n.)
Considerações Sobre o Regime da Não-Cumulatividade Para o PIS e a COFINS
Neste item, a impugnante inicia rememorando o histórico da não cumulativa da
contribuição para o PIS e da Cofins (EC n° 42, repercussão nas Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003, origem da não cumulatividade - IPI/ICMS), transcreve a exposição dos
motivos das leis instituidoras do regime não cumulatividade, um trecho de uma decisão
judicial do TRF da 4a Região e parcialmente o art. 195 da Constituição Federal. Explica o
instituto da não cumulatividade e, na sequência, apresenta o seu primeiro entendimento:
"A luz destes dispositivos legais, infere-se que qualquer bem ou serviço aplicado ou
consumido na produção ou fabricação ou comercialização do produto dá ensejo ao
creditamentopara fins de apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS"
Afirma que o regime da não cumulatividade não se confunde com qualquer tipo de
benefício fiscal, por não se tratar de suspensão ou exclusão de crédito tributário ou
mesmo da outorga de isenção, mesmo que parcial, mas sim da metodologia pelo qual o
tributo deve ser calculado, anulando-se ou não os efeitos das etapas econômicas
anteriores, motivo pelo qual a interpretação desse regime deve ser ampla e irrestrita.
Reproduz parcialmente uma decisão do CARF, para corroborar com entendimento
de que o conceito de insumo deve contemplar a totalidade das despesas com bens e
serviços utilizados como insumo no desenvolvimento da sua atividade econômica e na
geração de suas receitas.
Na sequência, cria o subtópico denominado "O Conceito de Insumo para Fins de
Creditamento do PIS e da COFINS", iniciando-o com a seguinte afirmação: "A fim de
limitar o conceito de insumo, a RFB expediu as Instruções Normativas n° 247, de 21 de
novembro de 2002 e n° 404, de 12 de março de 2004, as quais, em seu artigo 66, § 5°,
incisos I e II, e artigo 8°, § 4°, incisos I e II, respectivamente, assinalaram o que se
entende por insumos" .
Na sequência, reproduz parcialmente as instruções normativas supracitadas,
discorre sobre o conceito de insumo na visão da Receita Federal (mais restritivo -conceito
estabelecido no RIPI), para em seguida afirmar que "é obvio que a Receita Federal e seus
agentes não tem o condão de RESTRINGIR os créditos previstos em lei, principalmente
quando decorrem de uma previsão constitucional".
Traz a baila jurisprudências administrativas e judicial, bem assim entendimento da
doutrina, corroborando sua concepção acerca do tema: "o conceito de "insumo" no
contexto dessas contribuições deve ser entendido de forma mais ampla, contemplando a
totalidade dos dispêndios que são essenciais e estão relacionados à atividade principal
da empresa, fonte de geração de sua receita e faturamento" .
Afirma que diferentemente da alegação do auditor fiscal, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) "adotou interpretação no sentido de que, em se tratando de insumo
necessário a geração de receitas, este deve ser passível de creditamento pelas citadas
contribuições", por meio do voto prolatado pelo Ministro Mauro Campbell Marques no
âmbito do julgamento do Recurso Especial n° 124.631-7.
Discorre sobre os andamentos das decisões judiciais e administrativas sobre o tema
combatido para apresentar a seguinte conclusão: "diante das possíveis dúvidas acerca do
conceito de insumo para fins da apuração de créditos de PIS e de COFINS, a
jurisprudência vem se firmando no sentido de que, dada a sistemática da não-
cumulatividade dessas contribuições, tal conceito não deve ser entendido de forma tão
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

restritiva como pretendido pelas referidas instruções normativas, devendo abranger se
não todas as despesas necessárias da pessoa jurídica, ao menos, os custos essenciais e
inerentes relacionados diretamente à sua atividade principal, essenciais à geração de
receitas".
A seguir, a impugnante busca demonstrar que os "créditos por ela apropriados,
indevidamente glosados pelo Sr. Agente Fiscal, decorrem de dispêndios incorridos para
viabilizar a sua atividade, de modo que sem eles, não seria possível auferir as receitas
decorrentes da alienação de seus produtos".
Após alegar que a fundamentação da autoridade fiscal é genérica, inclusive
glosando créditos de operações que não geraram créditos, o qual já seria o suficiente para
o cancelamento dos lançamentos, defende a apuração de créditos do PIS e Cofins em
relação aos serviços a seguir:
Serviços de Assessoria e Consultoria, Análise Laboratorial, Informática e
Desenvolvimento de Embalagens;
Mão de Obra Temporária;
Reparação de Máquinas e Instalações;
Fretes e Serviços de Paletização e Reacondicionamento de Produtos;
Comissões Pagas a Pessoas Jurídicas;
Serviços de Marketing, Publicidade e Propaganda; e
Pesquisa de Mercado.
Para cada um dos serviços acima, a contribuinte apresentou um extenso arrazoado
para defender o direito aos créditos nessas operações.
Já no tópico "Da Forma de Reconhecimento e Aproveitamento de Créditos
Extemporâneos", inicialmente, a contribuinte esclarece que "informou como créditos
extemporâneos valores não apropriados anteriormente, por si ou por empresa sucedida,
devido a erro na interpretação ou decorrente de erro de fato. Com relação aos créditos
aproveitados extemporaneamente pela Impugnante". Contudo, a autoridade fiscal glosou
esses créditos porque a contribuinte não retificou os DACON e DCTF correspondentes.
Assevera que a própria Receita Federal já firmou entendimento no sentido de que é
permitido o direito ao aproveitamento de crédito de PIS e Cofins pela pessoa jurídica em
meses subsequentes. Para corroborar com o seu entendimento trouxe à baila uma solução
de consulta e uma jurisprudência administrativa sobre o tema.
Discorre também sobre os procedimentos adotados e sobre a fundamentação
aplicada pela fiscalização. E afirma:
Há de se destacar que, como mencionado, o ordenamento jurídico não prevê a forma
como devem ser aproveitados os créditos extemporâneos de PIS e COFINS, sendo
certo, com base na melhor doutrina e jurisprudência, que referido direito pode ser
exercido, basicamente, através de dois procedimentos distintos, a saber: retificação da
DACON anterior, para abater os respectivos créditos de PIS e COFINS, resultando em
um recolhimento a maior que poderá ser restituído ou compensando com outros tributos
administrados pela SRFB; e registro extemporâneo dos créditos de PIS e COFINS no
corrente período, apropriando diretamente no regime não-cumulativo.
Informa que, para apropriar-se dos créditos, valeu-se do segundo entendimento.
Transcreve algumas jurisprudências administrativas para fortalecer o seu
entendimento/procedimento e conclui:
Assim, novamente, em atenção ao princípio da busca da verdade material deverá essa
Turma Julgadora analisar todos os fatos e documentos apresentados, os quais
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

comprovam que a Impugnante tem direito ao aproveitamento dos créditos
extemporâneos, com o cancelamento da glosa promovida pela Fiscalização e
reconhecimento do direito aos créditos extemporâneos de PIS e COFINS aproveitados
pela Impugnante.
No
tópico
"Glosa
Indevida
dos
Créditos
Relativos
a
Encargos
de
Depreciação/Amortização" — após dizer que a autoridade fiscal entendeu que apenas "os
encargos de depreciação/amortização referentes a máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado diretamente aplicados no processo de produção
de bens e prestação de serviços seriam passíveis de gerar créditos destas contribuições"
e reproduzir parcialmente uma decisão do CARF, com o entendimento de que os
encargos de depreciação/amortização de bens essenciais à atividade do contribuinte
geram crédito de PIS e da COFINS, ainda que não tenham sido empregados de forma
direta no processo produtivo, e tabelar/identificar alguns dos bens — apresenta a seguinte
conclusão:
Diante do exposto, tendo sido demonstrada a insubsistência da glosa referente aos
encargos de encargos de depreciação/amortização relativos a máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado promovida pelo Sr. Agente Fiscal,
também esta parcela da exigência fiscal deve ser integralmente cancelada por esta
Turma Julgadora.
No último tópico antes do pedido, "Da Ilegalidade da Cobrança de Juros Sobre a
Multa", defende, caso prevaleça a exigência, a ilegalidade/afastamento da incidência da
taxa Selic sobre a multa de ofício, por falta de previsão legal. Para corroborar com o seu
entendimento, cita jurisprudências administrativas e conclui o tópico dizendo:
Ante o exposto, caso não sejam acolhidos os demais argumentos aduzidos na presente
Impugnação, o que se admite apenas a título argumentativo, a Impugnante aguarda que
essa Turma Julgadora determine expressamente o cancelamento dos juros de mora,
calculados com base na taxa SELIC, sobre a multa de ofício lançada nos autos de
infração.
Por fim, no pedido requereu a esta Turma de julgamento o recebimento, o
conhecimento e o provimento da presente Impugnação, com a consequente
desconstituição dos créditos tributários exigidos e o cancelamento integral dos autos de
infração de PIS e COFINS.
E: Caso não se determine o cancelamento integral das autuações, requer-se, ao menos,
(i)o reconhecimento do crédito presumido nos termos do tópico III. 1.2; (ii) a exclusão
das receitas oriundas da revenda de produtos adquiridos de revendedores da base de
cálculo das autuações ou o reconhecimento do crédito nestas operações nos termos do
tópico III. 1.; (iii)o reconhecimento do crédito decorrente das devoluções de
mercadorias termos do tópico III.2; (iv) a exclusão dos valores recolhidos a título de
ICMS das bases autuadas nos termos do tópico III.1.3; (v) a exoneração da multa e dos
juros de mora, em razão da aplicação do artigo 100, do CTN nos termos do tópico III.
1.4; (vi) a limitação da glosa ao valor dos créditos efetivamente apropriados pela
Impugnante; e (vii) o reconhecimento da não incidência de juros sobre a multa.
DA CONVERSÃO DO PROCESSO EM DILIGÊNCIA
Em face das alegações da contribuinte na impugnação de que, dentre outras, houve
mudança de critérios jurídicos aplicados em outro procedimento fiscal, além de
impropriedades do lançamento, fez-se necessário, antes da apreciação do mérito,
converter o processo em diligência para que a DRF de origem se manifestasse e/ou
esclarecesse sobre alguns fatos narrados pela recorrente.
Cumprida a diligência, a DRF de origem emitiu Despacho, respondendo os
questionamentos desta DRJ (fls. 1282 a 1295).
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

Cientificada da diligência, a contribuinte apresentou a Impugnação complementar
(fls. 1301 a 1324).
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2012, 30/04/2013, 31/05/2013,
30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
A mudança de critério jurídico ocorre, basicamente, com a substituição, pelo órgão de
aplicação do direito, de uma interpretação por outra, sem que se possa dizer que
qualquer delas seja incorreta.
A formalização de Auto de Infração com aplicação da lei não configura mudança de
critério jurídico em relação a lançamento anterior em que utilizado entendimento
distinto para quantificação do montante devido.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
E
DE
CONSULTORIA. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo do PIS e da Cofins não são admitidos créditos calculados
sobre serviços administrativos e sobre serviços de consultoria, por ausência de previsão
legal e porque os mesmos não se enquadram no conceito de serviços utilizados como
insumos, nos termos da legislação em vigor.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos os bens ou serviços quando aplicados ou
consumidos diretamente no processo produtivo, não podendo ser interpretados como
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não-
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Apenas os bens do ativo permanente que estejam diretamente associados ao processo
produtivo geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da não
cumulatividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2012, 30/04/2013, 31/05/2013,
30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
A mudança de critério jurídico ocorre, basicamente, com a substituição, pelo órgão de
aplicação do direito, de uma interpretação por outra, sem que se possa dizer que
qualquer delas seja incorreta.
A formalização de Auto de Infração com aplicação da lei não configura mudança de
critério jurídico em relação a lançamento anterior em que utilizado entendimento
distinto para quantificação do montante devido.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
E
DECONSULTORIA. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

No regime não cumulativo do PIS e da Cofins não são admitidos créditos calculados
sobre serviços administrativos e sobre serviços de consultoria, por ausência de previsão
legal e porque os mesmos não se enquadram no conceito de serviços utilizados como
insumos, nos termos da legislação em vigor.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos os bens ou serviços quando aplicados ou
consumidos diretamente no processo produtivo, não podendo ser interpretados como
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não-
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Apenas os bens do ativo permanente que estejam diretamente associados ao processo
produtivo geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da não
cumulatividade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2012, 30/04/2013, 31/05/2013,
30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Descabe sustentar nulidade do despacho decisório que respeitou os requisitos legais
previstos e proporcionou amplo direito de defesa.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
JURISPRUDÊNCIA
DO
CARF
E
DECISÕES
DE
TERCEIROS.
NÃO
VINCULAÇÃO.
Os acórdãos do CARF e as decisões de terceiros não possuem caráter vinculante para a
DRJ.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Correta a incidência de juros moratórios sobre a multa aplicada, porque ela compõe o
crédito tributário.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos somente se admite após a retificação do
Dacon e, se for o caso, da DCTF do período de sua apuração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na impugnação quanto às infrações lançadas.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 24 de julho de 2019, resolveu
converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

para julgamento pois necessitava que a autoridade preparadora intimasse o contribuinte a
esclarecer alguns questionamentos postos pelo Colegiado e apresentasse laudo técnico sobre os
dispêndios considerados como insumos.
O Contribuinte, devidamente cientificado, manifestou-se sobre os resultados da
diligência fiscal.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de lançamento fiscal
referente à COFINS e PIS não cumulativos referente ao período de 01/2013 a 12/2013, no qual
se identificou a insuficiência de recolhimento das contribuições em razão da saída na revenda
dos produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal sem a incidência
das contribuições, da exclusão indevida de créditos sobre diversos custos/despesas e, por fim, a
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições.
No presente processo, a autuada apresentou o recurso, no qual, entre outros,
alegou que “na remota hipótese de se entender que as receitas auferidas na revendas” estão
sujeitas à incidência prevista na Lei no 10.147, devem ser deduzidos os créditos sobre devoluções
de vendas posto que como aplicava alíquota zero nas suas saídas desses produtos e ao se aplicar
alíquotas diferenciadas, como entende a Fiscalização, faria jus ao crédito na devolução.
Na sua impugnação, detalhou essa alegação:
Em outras palavras, na hipótese de Autoridade Lançadora alterar o critério jurídico
aplicável na operação fiscalizada, no caso a alteração da alíquota de saída de zero para
12%, é necessário ajustar toda a apuração do contribuinte, como, por exemplo, a tomada
de créditos na devolução ou a apropriação de créditos outorgados, a fim de se
determinar efetivamente o tributo devido no critério jurídico entendido como correto
pelo Agente Lançador.
Assim, é incontestável que, mantida a mudança de critério jurídico pretendido pelo
Fisco, tais créditos deveriam ter sido considerados pela Fiscalização no momento da
lavratura dos autos de infração para determinação do efetivo tributo devido, e não foram
devidamente abordados no Despacho ora combatido.
Aduz ainda que o valor ignorado teria potencial para reduzir bastante a autuação,
pois teve devoluções no montante de aproximadamente 260 milhões, conforme informado na
DIPJ.
Como se observa nos autos, o crédito pleiteado pelo Contribuinte tem previsão no
inciso viii, do artigo 3o da Lei no 10.637/02 e Lei no 10.833/03.
Tal temática também foi objeto da diligência fiscal determinada pela DRJ a fim de
que a Autoridade Fiscal esclarecesse se os referidos créditos foram considerados na apuração do
lançamento. Bem como, elaborasse planilhas demonstrando os efeitos de tais créditos no
lançamento, caso não os tenha considerado.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

Ocorre que a Autoridade Fiscal ignorou essa solicitação não esclarecendo se de
fato foram excluídos tais créditos a que o contribuinte teria direito, conforme se observa na
informação fiscal da diligência. Assim, essa questão ainda precisa ser esclarecida a fim de
garantir que seja aplicada a verdade material ao julgamento.
Outra questão também que não restou esclarecida na referida diligência da DRJ e
no TVF é se houve, de fato, a tributação nas saídas dos produtos mencionados (medicamentos,
perfumaria, toucador e higiene pessoal) na hipótese em que a Recorrente praticou a revenda de
mercadorias adquiridas de outros revendedores, e não outros industriais, nas quais, segundo a
Recorrente, não se apropriou de créditos (vide item 24 do TVF).
A Recorrente afirma que não houve apropriação de créditos nesse caso pela
Empresa quando da aquisição de revendedores. Conforme aduz, tal informação poderia ser
obtida facilmente pela Fiscalização a partir da EFD-Contribuições, na qual há registro de
diferente “Código da Situação Tributária – CST” para as operações que não geram direito a crédito
destas contribuições: CST 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito.
Dessa forma, entendo que se a própria Autoridade Fiscal atribuiu a tributação em
todas as operações de saída da Recorrente dos produtos mencionados, motivo pelo qual, seria
uma questão de coerência/consequência lógica que verificasse todos os reflexos da nova
classificação jurídica que deu a tais fatos.
Em prestígio ao princípio da verdade material, entendo que essas questões devem
ser esclarecidas pela Autoridade Fiscal uma vez que têm relevante reflexo direto sobre o valor da
autuação.
Assim, a fim de melhor subsidiar o julgamento da lide e de se evitar possível
exigência de crédito tributário indevido, voto no sentido de converter o julgamento em diligência
à repartição de origem para a Autoridade Administrativa adote as seguintes providências:
1- Informe se nos cálculos da autuação foram levados em consideração créditos
na devolução de produtos revendidos sujeitos às alíquotas diferenciadas,
conforme prevê inciso viii, do artigo 3o da Lei no 10.637/02 e Lei no
10.833/03, naqueles casos em que a empresa também proceda à
industrialização ou importação dos citados produtos;
2- Apurar os referidos créditos e elaborar planilha indicando o efeito de tais
créditos sobre o lançamento, em caso deles não terem sido considerados no
momento da elaboração do auto de infração;
3- Informar se houve, de fato, a tributação nas saídas dos produtos mencionados
(medicamentos, perfumaria, toucador e higiene pessoal) na hipótese em que a
Recorrente praticou a revenda de mercadorias adquiridas de outros
revendedores, e não outros industriais, nas quais, segundo a Recorrente, não
se apropriou de créditos (vide item 24 do TVF), conforme alegado no item
“Da Falta de Motivação dos Lançamentos” do recurso voluntário. Informar
qual a fundamentação para essa tributação, caso tenha ocorrido. Bem como,
em caso de tributação de tais valores na autuação na saída, informar se foram
considerados ou deveriam ter sido considerados créditos na entradas, devendo-
se elaborar planilha com os débitos e créditos relacionados com essa situação
exposta;
4- Elaborar relatório fiscal com as conclusões tomadas na diligência fiscal;
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3402-003.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722138/2017-95

5- após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Que os autos retornem a este Colegiado para continuidade do julgamento nos
termos regimentais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Pedro Sousa Bispo
Fl. 2516
DF CARF MF
Original